Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716069-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Rossi Esplanada Business contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 89857373 do processo n. 0732521-55.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação e designação de nova hasta pública, determinando o arquivamento provisório dos autos, ao argumento de que já realizada recente tentativa infrutífera, bem como que não houve impugnação ao valor da avaliação em momento oportuno. Em suas razões recursais (ID 25800372), relata o agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de débito condominial relativo a diversas unidades imobiliárias do Edifício Rossi Esplanada Business, na qual a agravada Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi condenada ao pagamento de R$146.850,15 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo. Afirma que foram penhorados dois imóveis da agravada, os quais foram avaliados e levados à hasta pública, porém sem sucesso. Menciona que, após a notícia do insucesso do leilão, requereu perante o Juízo da origem a realização de nova hasta pública, ao argumento de que teria havido erro na avaliação dos imóveis, pois teria sido considerado valor superior ao de mercado. Salienta que a unidade 602 tem uma área total de 76,16m2, enquanto a unidade 708 possui área total de 53,61m2. Entretanto, ambas foram avaliadas em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Aduz que o valor equivocado da avaliação teria contribuído para o fracasso do leilão. Obtempera que seria possível a realização de nova avaliação quando constatada a ocorrência de erro. Cita precedentes que entende favoráveis. Defende que seria devida a designação de nova hasta pública com possibilidade de venda dos bens por até 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Assevera estar presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, haja vista a determinação de arquivamento provisório dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a realização de nova avaliação e a designação de nova hasta pública, na qual seja facultada a venda por até 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Preparo recolhido (ID 25800375). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, neste instante processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, segundo delineado pelo Juízo da origem, já foi realizada recente hasta pública, a qual se encerrou com resultado negativo em 8/4/2021 (ID 88467212), sendo certo que não se verifica, de plano, a possibilidade de sucesso de novo leilão neste momento. Em relação ao valor dos imóveis, destaca-se que os laudos de avaliação (IDs 76718066 e 78204138), ao menos a princípio, descreveram com precisão os bens e apontaram a metodologia utilizada (preços comparados de anúncios comerciais e auxílio de membro da Comissão de Valores Imobiliários do DF). Vale salientar que a própria agravante manifestou sua concordância com os valores das avaliações antes da realização da hasta pública (IDs 77085693 e 78532362), sendo certo também que não trouxe laudo ou mesmo pesquisas que indiquem valor diverso daquele apontado pelo il. Oficial de Justiça. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o eventual arquivamento do feito não coloca em risco o crédito da exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis dos devedores, nos exatos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora